Tribunal: CARF
Processo: 11020.901004/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901004/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.845 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
INSTALADORA SÃO MARCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
COMPROVAÇÃO
MEDIANTE
DILIGÊNCIA
Comprovado por meio de diligência fiscal que o crédito tributário pleiteado
pelo contribuinte é de fato existente, quer dizer, dispõe de liquidez e certeza,
bem como se encontra disponível, é imprescindível o seu reconhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901004/2010-75
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901004/2010-75

Trata-se de retorno de diligência proposta por este mesmo Conselheiro Relator
por meio da Resolução no 1002-000.254 de 02/02/2021. Em verdade, discute-se nos autos a
liquidez e certeza de crédito tributário informado em declaração de compensação referente saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2005, o qual teria sido reconhecido apenas
parcialmente pela Unidade de Origem.
Segundo a fundamentação constante do despacho decisório (fls. 7/9 do e-
processo), analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP verificou-se a não confirmação
de duas parcelas de retenção na fonte:

Todavia, em um juízo preliminar, entendeu a Turma Julgadora que – pelo menos a
princípio – o que teria ocorrido no caso teria sido um equívoco formal no preenchimento das
declarações fiscal, posto que – ao parece – as referidas retenções teriam ocorrido em período
distinto daquele informado, veja-se o que consta da resolução (fls. 162/164 do e-processo):
A DRJ/SDR, contudo, identificou que parte das retenções empregadas para a formação
do mencionado saldo não seriam referentes ao trimestre em questão, vejamos então
mais uma vez (fls. 48 do e-processo):
Consultando as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf transmitidas
pelas fontes pagadoras, referentes ao ano-calendário de 2005, das quais a contribuinte é
beneficiária, observa-se que as retenções efetuadas pelo Banco Bradesco, CNPJ no
60.746.948/0001-12 (fl. 37), nos valores de R$7.989,86 e R$16.301,68, ocorreram nos
meses de abril/2005 e agosto/2005, respectivamente. [...]
Dessa forma, há de se reconhecer o acerto do despacho decisório, que não confirmou,
na composição do saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2005, as retenções na fonte
pelo CNPJ no 60.746.948/0001-12, nos valores de R$7.989,86 e R$16.301,68, por terem
sido efetuadas em trimestres do ano-calendário de 2005 distintos daquele a que se refere
o saldo negativo de IRPJ pleiteado.
Todavia, analisando-se a DIPJ do contribuinte, mais especificamente as fichas 12A –
Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral (fls. 115/117 do e-
processo), é possível verificar que o próprio contribuinte informou todas as retenções no
4o trimestre do ano, muito bem seja verdade que parte delas tenham ocorrido em
trimestres distintos, veja-se:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901004/2010-75

Também é importante mencionar que tal valor coincide com aquele informado na ficha
50 – Demonstrativo do Imposto de Renda Retido e CSLL Retidos na Fonte (fls. 147 do
e-processo):

O contribuinte ainda informa que não teria utilizado as retenções não confirmadas no
presente, muito embora as receitas decorrentes tenham sido todas oferecidas à
tributação. Além disso, não custa repisar que as retenções constam de comprovantes
emitidos pelas fontes pagadoras e foram confirmadas pela própria instância a quo, de
modo que o único óbice para a sua utilização no presente é realmente o período do
crédito.
A nosso ver, tal fato releva apenas um mero equívoco no preenchimento da declaração e
a jurisprudência deste Conselho tem se mostrando predominante favorável quanto a
possibilidade de retificação de declaração, mesmo após proferido despacho decisório
para correção de inexatidões materiais.
Por tal razão, entendeu a Turma Julgadora que em verdade o que deveria ter sido
analisado seria o saldo negativo de todo o ano-calendário de 2005 e não aquele referente ao
trimestre informado, posto decorrente de erro (fls. 166 do e-processo):
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901004/2010-75

[...] a nosso ver, não restam dúvidas de que no presente caso o contribuinte cometeu um
mero equívoco preenchimento da declaração, o qual não é capaz de gerar por si só um
óbice insuperável.
Destaque-se, aliás, que se o entendimento deste Conselho tem se mostrado favorável nas
hipóteses de retificação para correção de equívoco material, ainda mais gritante há de
ser a possibilidade de retificação quando tais erros reflitam meros equívocos formais no
preenchimento da declaração. Não se trata de erro no tipo do crédito, nem quanto ao
valor do montante pleiteado, mas tão somente quanto ao período, de modo que todas as
retenções ocorridas no ano calendário de 2005 sejam levadas em consideração e não
A resolução foi então direcionada no seguinte sentido (fls. 166/167 do e-
processo):
[...] entendo que há necessidade de baixar o processo em diligência para que a Unidade
de Origem possa analisar a liquidez e certeza do crédito de saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2005. É importante observar se as receitas referentes às
retenções não consideradas até então foram de fato oferecidas à tributação, bem como se
parte do montante não foi utilizado em compensação diversa. Destaque-se que o
contribuinte deve ser intimado para apresentar documentação (extratos bancários, por
exemplo) a qual comprove – com relação ao Banco Banrisul – o efetivo auferimento dos
valores líquidos, após as supostas retenções na fonte.
A diligência foi devidamente cumprida e resultou na Informação Fiscal
SRRF10/EQAUD3/DEVAT no 1.286/2021, abaixo reproduzida (fls. 262/263 do e-processo):
Por meio da Resolução no 1002-000.254 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária (fls. 158 a 167), o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em
Diligência a fim de que a Unidade de origem possa analisar a liquidez e certeza do
crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2005, observando se as
receitas referentes às retenções não consideradas até então foram de fato oferecidas à
tributação, bem como se parte do montante não foi utilizado em compensação diversa.
Deve, ainda, o contribuinte ser intimado para apresentar documentação (extratos
bancários, por exemplo) a qual comprove – com relação ao Banco Banrisul – o efetivo
auferimento dos valores líquidos, após as supostas retenções na fonte.
2. Em observância à referida resolução, foram juntados aos autos a DIPJ (fls. 172 a 231)
e a DIRF (fls. 232 a 243) do ano-calendário 2005.
3. Na ficha 50 – Demonstrativo do Imposto de renda e CSLL retidos na fonte - da DIPJ
constam as retenções em fonte informadas no PERDCOMP. Consultando-se a DIRF,
verifica-se haver retenção em fonte no valor total de R$ 61,87, no código 5706, nos
meses de abril, julho, outubro e dezembro, para o CNPJ 33.700.394/0001-40 –
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., e retenção total no valor de
R$ 24.291,54 nos meses de abril e agosto, para o CNPJ 60.746.948/0001-12 –Banco
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901004/2010-75

Bradesco S.A., não tendo sido localizado, entretanto, retenção para o CNPJ
92.702.067/0001-96 (fls. 244 a 247).
4. Foi emitida a Intimação Fiscal SRRF10/DEVAT/EQAUD3 no 2.521/2021 (fl. 9),
propiciando que a interessada fizesse prova da retenção em fonte referente ao CNPJ
92.702.067/0001- 96 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A, código de Receita
3426, valor R$ 3.674,04, constante da formação do direito creditório do PERDCOMP
em questão, sendo apresentado o extrato bancário de fl. 14. Referido extrato apresenta
período de referência de 01/12/2005 a 31/12/2005, indicando retenção de imposto de
renda no valor de R$ 3.674,04.
5. Na DIPJ os valores de receitas financeiras na Ficha 06A – Demonstração do
Resultado –PJ em Geral, mostram-se compatíveis com os valores das retenções em
fonte em questão que foram encontrados na DIRF.
6. Em consulta aos sistema SCC - Sistema de Controle de Crédito e Compensação – foi
localizada apenas a declaração de compensação no 26071.65802.190609.1.7.02-7103
como ativa com crédito de saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário 2005 para a
interessada, isto é, não foram localizados PER/DCOMPs para o período 1o
trimestre/2004 a 3o trimestre/2004.
7. Dessa forma, entende-se que a interessada sofreu de fato as retenções em fonte
indicadas na declaração de compensação, porém em trimestre distinto do ano-
calendário, tendo oferecido as mesmas à tributação, sem que tenha feito uso desses
valores em outras declarações de compensação, visto ter sido localizada apenas a
DCOMP objeto da presente análise. Assim, conclui-se estarem atendidos os requisitos
de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
8. Encaminha-se cópia da presente informação ao contribuinte intimando-o para, no
prazo de 30 dias, apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011, providenciando-se o posterior
encaminhamento à 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária do CARF, para
prosseguimento.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, discute-se nos autos a liquidez e certeza de
crédito tributário informado inicialmente em PER/DCOMP como sendo referente ao saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2005, cuja composição englobaria dois
montantes de retenção na fonte.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901004/2010-75

Ainda em sua primeira manifestação nos autos o contribuinte advertiu que teria se
equivocado ao informar que o saldo seria referente ao 4o trimestre do ano-calendário, posto que
as retenções informadas não teriam sido sofridas no período em questão.
Os autos foram baixados então em diligência a qual concluiu de maneira muito
precisa que de fato tudo não passou de um equívoco no preenchimento do período, posto se tratar
em verdade de saldo negativo referente ao próprio ano-calendário de 2005, o qual se encontraria
disponível no sistema, veja-se (fls. 262/263 do e-processo)::
2. Em observância à referida resolução, foram juntados aos autos a DIPJ (fls. 172 a 231)
e a DIRF (fls. 232 a 243) do ano-calendário 2005.
3. Na ficha 50 – Demonstrativo do Imposto de renda e CSLL retidos na fonte - da DIPJ
constam as retenções em fonte informadas no PERDCOMP. Consultando-se a DIRF,
verifica-se haver retenção em fonte no valor total de R$ 61,87, no código 5706, nos
meses de abril, julho, outubro e dezembro, para o CNPJ 33.700.394/0001-40 –
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., e retenção total no valor de
R$ 24.291,54 nos meses de abril e agosto, para o CNPJ 60.746.948/0001-12 –Banco
Bradesco S.A., não tendo sido localizado, entretanto, retenção para o CNPJ
92.702.067/0001-96 (fls. 244 a 247).
4. Foi emitida a Intimação Fiscal SRRF10/DEVAT/EQAUD3 no 2.521/2021 (fl. 9),
propiciando que a interessada fizesse prova da retenção em fonte referente ao CNPJ
92.702.067/0001- 96 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A, código de Receita
3426, valor R$ 3.674,04, constante da formação do direito creditório do PERDCOMP
em questão, sendo apresentado o extrato bancário de fl. 14. Referido extrato apresenta
período de referência de 01/12/2005 a 31/12/2005, indicando retenção de imposto de
renda no valor de R$ 3.674,04.
5. Na DIPJ os valores de receitas financeiras na Ficha 06A – Demonstração do
Resultado –PJ em Geral, mostram-se compatíveis com os valores das retenções em
fonte em questão que foram encontrados na DIRF.
6. Em consulta aos sistema SCC - Sistema de Controle de Crédito e Compensação – foi
localizada apenas a declaração de compensação no 26071.65802.190609.1.7.02-7103
como ativa com crédito de saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário 2005 para a
interessada, isto é, não foram localizados PER/DCOMPs para o período 1o
trimestre/2004 a 3o trimestre/2004.
7. Dessa forma, entende-se que a interessada sofreu de fato as retenções em fonte
indicadas na declaração de compensação, porém em trimestre distinto do ano-
calendário, tendo oferecido as mesmas à tributação, sem que tenha feito uso desses
valores em outras declarações de compensação, visto ter sido localizada apenas a
DCOMP objeto da presente análise. Assim, conclui-se estarem atendidos os requisitos
de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
A conclusão da diligência foi clara ao asseverar que estariam atendidos os
requisitos de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, o qual, como também
mencionado, se encontra disponível.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901004/2010-75

Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital